Tribunal: STF
Processo: RE 1538375
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário manejado com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roberto Jorge da Silva Pontes, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim fundamentado:



    “CIVIL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE BRASÍLIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA DIVERSO. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95 c/c o arts. 1º e 3º, §3º, da Lei n. 10.259/2001, em face da incompetência do juizado especial federal de Brasília para julgar a causa. 2. A parte autora alega, em síntese, que, por força do art. 109, § 2º, CF/88, acima transcrito, um processo ajuizado contra a União implica em três possíveis juízos, a serem escolhidos conforme a conveniência do próprio autor, ou seja, escolha do foro por parte do autor, podendo ele ajuizar no seu próprio domicílio, no local dos fatos em questão ou no Distrito Federal (sede da União). Alega que a norma constitucional faculta ao autor a escolha do foro onde deseja ajuizar ação contra a União Federal, facultando-lhe, inclusive o ajuizamento no Distrito Federal, sede da União Federal. Alega que a sentença recorrida se sobrepõe à norma constitucional, o que não se pode admitir. Requer a reforma da sentença para firmar a competência de Brasília e dar prosseguimento ao processo. 3. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. No caso em exame, a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal, eis que reside em Fortaleza, Ceará, sede de Seção Judiciária Federal, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal de Brasília, uma vez que a competência é fixada de acordo com o domicílio da parte autora. Conforme concluiu a sentença: “permitir a tramitação de ações propostas por demandantes aqui não domiciliados/residentes seria ignorar a regra especial da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, art. 3º, §3º) e, igualmente, representaria relegar à uma espécie de “segunda classe” o direito fundamental dos brasilienses de também terem assegurado a rápida e razoável duração dos seus processos perante o procedimento especial dos Juizados (que deve ser baseado na simplicidade, oralidade etc.), conforme vem assegurado no art. 5º, LXXVIII, da nossa Carta Magna (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Direito fundamental esse (previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e regulamentado pelo art. 3º, §3º, da Lei 10.259/01) que, pela natureza ímpar das ações que tramitam nas Varas especializadas em previdenciário (propostas por pessoas doentes, idosas, órfãs etc.), deve prevalecer, dentro da técnica constitucional da hermenêutica constitucional da ponderação, sobre a norma secundária do art. 109, §2º, da CF/88 (reservada para ações do juízo comum, que, invariavelmente, não envolvem necessidades tão prementes como às verificadas nas ações previdenciárias do procedimento especial dos Juizados). Vale acrescentar ainda que, pelo contexto territorial do Distrito Federal (área reduzida), os jurisdicionados que aqui residem não podem contar com os benefícios da regra da competência previdenciária delegada, prevista no art. 15 da Lei 5.010/1966. Regra que, sabidamente, amplia a área de proteção dos segurados residentes em outras unidades federativas de forma direta (permitindo o ajuizamento das demandas previdenciárias perante à Justiça Estadual à todos aqueles que tiverem domicílio em Comarca cuja sede esteja localizada a mais de 70 km da sede de Vara Federal mais próxima) e indireta (pois a diluição de processos perante à Justiça residual gera a natural redução do volume de processos perante às demais Seções e Subseções Judiciárias, favorecendo a rápida tramitação dos processos - cuja relação per capita total de jurisdicionados X magistrados já é naturalmente menor daquela verificada aqui na SJDF).” 5. Recurso da parte autora a que nega provimento. Sentença mantida. 6. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).



    Na minuta, alega-se que o recurso trata da compatibilidade entre o art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 (que estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais Federais) e o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, tema que foi reconhecido com repercussão geral pelo STF no Tema 1277. Argumenta-se que a controvérsia é eminentemente constitucional, porquanto envolve a prevalência da norma constitucional sobre uma norma infraconstitucional, e que o Tribunal de origem extinguiu o processo por incompetência territorial sem julgar o mérito, contrariando a Constituição. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a compatibilidade entre o art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001, que estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais Federais com base no domicílio da parte autora, e o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, que faculta ao autor o ajuizamento da ação contra a União em três foros distintos, discutindo-se, em última análise, se a norma infraconstitucional pode restringir a escolha constitucionalmente assegurada do foro pelo demandante.



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, constato que a matéria tratada no recurso extraordinário, é idêntica à submetida ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral no RE 1.426.083-RG (Tema 1.277), no qual se debate acerca da “Compatibilidade do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 com a Constituição da República, notadamente em face do art. 109, § 2º, da Carta Política”. Eis a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. ALEGADA OFENSA AO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente